Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos do cumprimento de sentença no 0707500-33.2021.8.07.0014, em face de CONSTRUCARD ENGENHARIA EIRELI - ME e CARLOS AUGUSTO CARDOSO, contra decisão que indeferiu a pesquisa de informações por meio do sistema CRC-JUD. Em suas razões, o agravante esclarece, em síntese, que no cumprimento de sentença, busca a satisfação de crédito no valor de R$ 88.023,58 e que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome dos executados restaram infrutíferas, razão pela qual requereu, como medida derradeira, a pesquisa via CRC-JUD, pedido que foi indeferido pelo Juízo de origem. Aduz que a negativa de utilização do CRC-JUD destoa da legislação e da jurisprudência atuais, destacando que a ausência de localização de bens autoriza a adoção de medidas excepcionais voltadas à efetividade da execução, com fundamento no art. 139 do CPC e no princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Defende que a pesquisa no CRC-JUD é imprescindível para identificar registros civis, vínculos conjugais e o regime de bens dos executados, viabilizando eventual constrição sobre bens comuns, nos termos do art. 790 do CPC, sem que isso implique, de plano, inclusão do cônjuge no polo passivo, mas apenas obtenção de informações necessárias ao prosseguimento da execução. Argumenta, ainda, que o Banco do Brasil vem adotando todas as diligências possíveis para satisfação do crédito, sem sucesso, e que o executado, embora intimado e assistido por advogado, não indica bens para pagamento do débito. Invoca precedentes deste Tribunal que admitem a utilização do sistema CRC-JUD em hipóteses de esgotamento das tentativas de localização de bens e dificuldade de pesquisa extrajudicial, defendendo que a medida prestigia a duração razoável do processo e a efetividade da tutela executiva. No tocante ao pedido de tutela de urgência recursal, sustenta a presença da probabilidade do direito, em razão da demonstração do insucesso das diligências e da aderência do pedido à jurisprudência do TJDFT, e do perigo de dano, consubstanciado no risco de prolongamento do arquivamento provisório do feito, eventual prescrição intercorrente e possível alteração da situação patrimonial dos executados caso a pesquisa não seja realizada com urgência. Requer, em sede liminar, o deferimento imediato da pesquisa via CRC-JUD e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, bem como a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, contudo, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a presença concomitante de tais requisitos a autorizar o deferimento da medida de urgência. De um lado, embora o agravante alegue esgotamento das tentativas de localização de bens e invoque precedentes que admitem, em hipóteses específicas, o uso do sistema CRC-JUD, subsistem dúvidas relevantes quanto à necessidade e adequação, neste momento processual, da intervenção judicial pretendida, sobretudo diante do teor da decisão agravada, que ressalta a possibilidade de acesso extrajudicial ao sistema mediante recolhimento de emolumentos, sem necessidade de ordem judicial. De outro lado, o perigo de dano grave não se mostra caracterizado de forma suficiente, uma vez que o mero prosseguimento da execução nos termos da decisão impugnada, com a exigência de indicação de bens ou eventual suspensão do feito, não implica, por si só, risco imediato de perecimento do direito, podendo a controvérsia ser melhor apreciada após o contraditório com a oitiva da parte agravada. Em sede de tutela de urgência recursal, a prudência recomenda a manutenção da situação estabelecida na instância de origem até o julgamento de mérito do agravo, a fim de evitar decisão potencialmente irreversível em contexto fático-jurídico ainda insuficientemente esclarecido Nessa via estreita de análise, conclui-se que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em grau apto a justificar a antecipação da tutela recursal. Mostra-se, assim, mais adequado preservar os efeitos da decisão agravada até que a Turma possa apreciar o mérito do recurso com base em cognição mais ampla. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.